Tribunal: TJSP
Processo: 0014830-56.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – REEDUCANDO QUE SEQUER TEM DIREITO AO BENEFÍCIO A ELE CONCEDIDO NA ORIGEM – PEDIDO ESTRIBADO EM CERTIFICADO SEM PROVA DA FREQUÊNCIA EFETIVA ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DE ESTENDER OS DIAS DE PENA REMIDOS JÁ CONCEDIDOS – PRECEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.